Tribunal: TJES
Processo: 5036571-72.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5036571-72.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: PEDRO GAIBA NEGRELI FIGUEIREDO

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5036571-72.2023.8.08.0035

APELANTE
: PEDRO GAIBA NEGRELI FIGUEIREDO

APELADO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

JUÍZO PROLATOR
: 6
a
VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. MANOEL CRUZ DOVAL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO SUPERVENIENTE APÓS A BUSCA E APREENSÃO E ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. PERDA DO OBJETO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS PELO VALOR DA TABELA FIPE NA DATA DA ALIENAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária. Após a apreensão do veículo, houve acordo administrativo e quitação integral do débito, com baixa do gravame. O bem foi alienado extrajudicialmente pela credora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a quitação superveniente extingue o objeto da ação de busca e apreensão; e (ii) se, diante da impossibilidade de restituição do bem já alienado, a obrigação deve ser convertida em perdas e danos e qual o parâmetro indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A quitação superveniente acarreta a extinção do processo, sem resolução do mérito, por perda do objeto (CPC, art. 485, VI), devendo o fato superveniente ser considerado no julgamento (CPC, art. 493).
4. Alienado o veículo, torna-se inviável a restituição. Impõe-se a conversão em perdas e danos, nos termos do art. 3º, § 7º, do Decreto-lei nº 911/1969. O pagamento posterior não configura purga da mora (art. 3º, § 2º, do mesmo diploma), mas elimina o interesse na manutenção da demanda.
5. O valor indenizatório deve corresponder ao preço médio do veículo na Tabela FIPE na data da alienação extrajudicial, a ser apurado em liquidação, por refletir o valor de mercado no momento da alienação extrajudicial.
6. Mantêm-se custas e honorários em desfavor do devedor, à luz do princípio da causalidade, pois o inadimplemento deu causa ao ajuizamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para extinguir o processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto e converter a obrigação em perdas e danos, fixados pelo valor FIPE na data da alienação extrajudicial, com manutenção da sucumbência do devedor.
Tese de julgamento: “1. A quitação superveniente extingue o objeto da ação de busca e apreensão, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito. 2. Alienado o veículo, a obrigação converte-se em perdas e danos pelo valor da Tabela FIPE na data da alienação extrajudicial. 3. Aplica-se o princípio da causalidade para a distribuição dos ônus sucumbenciais.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 493; Decreto-lei nº 911/1969, art. 3º, §§ 2º e 7º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5036571-72.2023.8.08.0035

APELANTE
: PEDRO GAIBA NEGRELI FIGUEIREDO

APELADO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

JUÍZO PROLATOR
: 6
a
VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. MANOEL CRUZ DOVAL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de restituição de veículo apreendido em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, diante da quitação superveniente do contrato, e, em razão da alienação extrajudicial do bem pela instituição financeira, à necessidade de conversão da obrigação em perdas e danos.

Examinados os autos, verifico que, após a apreensão do veículo objeto do contrato de abertura de crédito com garantia de alienação fiduciária, o apelante quitou integralmente o financiamento por meio de acordo administrativo celebrado diretamente com a instituição financeira, fato que resultou inclusive na baixa do gravame perante o Detran/ES.

Ressalte-se que o próprio apelado, em suas contrarrazões (ID 14281821), reconhece a quitação do contrato, pugnando
pela conversão da demanda em perdas e danos, ao argumento de que a quitação se deu em momento posterior ao ajuizamento da ação.

Nesse contexto, a quitação superveniente do contrato implica a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por perda do objeto da ação de busca e apreensão, motivo pelo qual deve a sentença de piso ser reformada.

Ocorre que, como noticiado nos autos, o bem já havia sido alienado extrajudicialmente pela credora fiduciária, circunstância que inviabiliza a restituição direta ao devedor. Sob esse prisma, deve a ação de busca e apreensão ser convertida em perdas e danos e, com arrimo no art. 3º, § 7º, do Decreto-lei nº 911/69, o valor da indenização deve representar o preço do veículo constante da Tabela FIPE à época da alienação extrajudicial.

Nos termos do art. 493 do CPC, fato superveniente que extinga a obrigação deve ser considerado no julgamento. Aqui, o pagamento integral da dívida, embora não configure purga da mora por ter ocorrido após o prazo do art. 3º, § 2º, do DL 911/69, suprimiu qualquer interesse do banco em manter a demanda, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Com a extinção da dívida, o banco não detém crédito a compensar e, alienado o bem, surge a obrigação de indenizar o devedor fiduciante pelo valor de mercado do veículo (Tabela FIPE), na data da alienação extrajudicial, uma vez que é o marco temporal que melhor reflete a média de mercado e evita distorções em prejuízo de qualquer das partes.

Esse também é o entendimento deste egrégio TJES:

APELAÇÃO – DIREITO CIVIL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – VALOR DA TABELA FIPE DA DATA DA ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Quando a ação de busca e apreensão é convertida em perda e danos, com arrimo no artigo 3º, § 7º, do Decreto-lei nº 911/69, o valor da indenização deve representar o preço do veículo na tabela FIPE à época da alienação extrajudicial
, e não no momento da apreensão. 2 . Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0029842-91.2014.8 .08.0048, Relator.: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, p. 23/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIR O VEÍCULO APREENDIDO DIANTE DE SUA ALIENAÇÃO A TERCEIRO DE BOA-FÉ – OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS – PRÉVIA LIQUIDAÇÃO – DESNECESSIDADE – POSSIBILIDADE DE SE REALIZAR MERO CÁLCULO ARITMÉTICO – PREÇO PAGO À ÉPOCA PELO ADQUIRENTE DO VEÍCULO E ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO – PARÂMETROS AFASTADOS PARA APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO – ADOÇÃO DA TABELA FIPE – FONTE IDÔNEA E ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DA CIENTIFICAÇÃO DE QUE DEVERIA RESTITUIR O VEÍCULO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Verificada a impossibilidade de restituição do veículo, por ter a instituição financeira noticiado a sua venda no dia 19/08/2014, impõe-se a conversão da obrigação de fazer em ressarcimento das perdas e danos
, tendo em vista que, se a devolução do veículo mostrou-se inviável, diante de sua alienação pela instituição financeira a terceiro de boa-fé, deverão ser recompostos os danos experimentados pelo devedor fiduciante. 2) Não se faz necessária a liquidação do julgado se o cálculo a ser realizado é meramente aritmético, ou seja, bastando apurar o valor do veículo à época de sua venda a terceiro, mediante parâmetros estabelecidos para realização do cálculo.[...]
5) A tabela FIPE, além de constituir fonte idônea, proporciona, na medida do possível, o restabelecimento do status quo ante e é largamente utilizada para pesquisa do preço médio de veículos, sejam novos ou seminovos, porquanto leva em conta a sua depreciação com base no mês de referência adotado, sendo uníssona a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de admitir a sua utilização como parâmetro para aferir o preço médio de veículo nos casos de restituição do valor devido diante da venda de veículo apreendido indevidamente.
[...]9) Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido . (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50105018920248080000, Relator.: Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, p. 19/12/2024)

Assim, a indenização devida ao apelante deverá corresponder ao valor do veículo, segundo a Tabela FIPE, na data da alienação extrajudicial, a ser apurada em liquidação de sentença.

Por outro lado, no que tange às custas processuais e aos honorários advocatícios, deve ser mantida a condenação do apelante. Isso porque, conforme o princípio da causalidade, foi o inadimplemento contratual do devedor que deu causa ao ajuizamento da demanda, não se mostrando razoável transferir ao credor o encargo de arcar com as despesas do processo que somente se instaurou por culpa exclusiva do apelante.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reformar a sentença, extinguindo o processo sem resolução do mérito em razão da quitação superveniente do contrato, convertendo a obrigação em perdas e danos, cujo valor deverá corresponder ao preço do veículo na Tabela FIPE na data da alienação extrajudicial, a ser apurado em liquidação de sentença, mantida, todavia, a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.